Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709101-96.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, EXPEDITO LOPES BANDEIRA APELADO: EXPEDITO LOPES BANDEIRA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Trata-se de recurso de Apelação adesivo interposto pela parte autora, no qual se pretende a majoração dos honorários sucumbenciais. O preparo não foi recolhido, pois concedida a justiça gratuita à apelante. Entretanto, o art. 99, §5°, do Código de Processo Civil dispõe que “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. No caso, a benesse foi concedida apenas ao autor do processo, não havendo elementos indicativos de que o advogado também faz jus ao benefício da justiça gratuita. Deste modo, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias promover o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Demais, compulsando os autos, verifico ter sido noticiado o falecimento do autor. Nesse sentido, suspendo o feito, com fundamento no artigo 313, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Ao autor e seu patrono para que manifeste interesse na SUCESSÃO PROCESSUAL e, em caso positivo, promova a respectiva a respectiva habilitação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 313, §2o, inciso II, e dos arts. 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator